Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-95.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1019466-95.2016.8.11.0041
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Recorrido: FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS HOSPITAIS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (id 40476480) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 19882487):
“PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. 1. Deve ser afastada a estabilização da demanda havendo impugnação da decisão concessiva da tutela antecipada por qualquer forma, recursal ou não. 2. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303 do CPC/2015, houve a apresentação de contestação, razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente. 3. Não é razoável concluir que, mesmo os réus tendo se insurgindo na demanda, com a apresentação de contestação, a estabilização da demanda deve ocorrer por falta de interposição do recurso de Agravo de Instrumento.” (TJMT, RAC 1019466-95.2016.8.11.0041, Desa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 21828121 foram rejeitados, conforme id 33354452.
O Recorrente alega violação ao artigo 304, caput, e § 1o, do CPC, ao considerar que a apresentação de contestação, sem a devida interposição do recurso, seria medida suficiente para impedir os efeitos da estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente.
Assevera que tal entendimento diverge do posicionamento adotado pelo STJ no REsp n. 1797365/RS, bem como de outros Tribunais.
Dessa forma, não aponta qualquer fundamento sobre a probabilidade do direito ou perigo da demora, que são requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo (id 40517957).
Contrarrazões no id 43544992 e no id 43544994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa o Recorrente alega violação ao artigo 304, caput, e § 1o, do CPC, bem como que a apresentação de contestação em sede de tutela de urgência requerida em caráter antecedente, não tem o condão de evitar a estabilidade da demanda, sendo necessário, para tanto, a devida interposição de Agravo de Instrumento.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII